Tribunal: TJDFT
Processo: 0704990-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. FALTA GRAVE NÃO ALTERA DATA-BASE. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave não altera a data-base para a concessão de saídas temporárias, razão pela qual, a análise do preenchimento do requisito objetivo deve abarcar o total da pena cumprida.

2. Recurso conhecido e desprovido.